Tribunal: TJBA
Processo: 8180858-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180858-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA, DANIELE DA HORA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO VINCULADO A COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA SUPERIOR À CONTRATADA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSALMENTE PACTUADA. CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR OU A COMPENSAR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8180858-03.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.